Tribunal: TJBA
Processo: 8049404-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049404-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIENE DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZA MACEDO DE ANDRADE, WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EXAME GRAFOTÉCNICO REQUERIDO NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PRESENTE NO CONTRATO. TEMA 1061, STJ. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação de n. 8049404-31.2021.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador/BA, em que é Apelante
ELIENE DE OLIVEIRA SILVA
e Apelado
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
DAR PROVIMENTO ao recurso
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Local e data inseridos pelo sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA